Tribunal: TCU
Processo: 022.001/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Terra de Grande Beleza - longa-metragem de ficção (no da TCE no sistema: 2740/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5129/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável Sertaneja de Cinema Ltda. comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) aos cofres da Agência Nacional do Cinema (Ancine), atualizado monetariamente a partir de 3/9/2015 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.001/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Prates Correia (XXX.159.177-XX); Sertaneja de Cinema Ltda (73.569.485/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Montezuma Rebula (153537/OAB-RJ), representando Sertaneja de Cinema Ltda; Joao Prates Correia, representando Carlos Alberto Prates Correia; Rafael Montezuma Rebula (153537/OAB-RJ), representando Margarida Maria Ferreira de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.